Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705258-51.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, ILZA ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração de ID 18028323 opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão de ID 15404816. Em atenção ao art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 19:42:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador